Tribunal: TJDFT
Processo: 0707706-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707706-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o Distrito Federal pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da Vara de Execução Fiscal, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, tendo determinado a expedição de RPV em nome da Defensoria Pública. Em suas razões, o agravante sustenta que o cumprimento de sentença deve ser extinto, em razão da confusão existente entre o credor e o devedor, nos termos do art. 381 do Código Civil. Alega que a Defensoria Pública do Distrito Federal é o próprio Distrito Federal, de acordo com o entendimento consolidado no Enunciado no 421, da Súmula do STJ. Pede o provimento do recurso, com imediata concessão de efeito suspensivo, para que seja reformada a decisão recorrida, julgando-se extinta a execução. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No tocante ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o recorrente não demonstrou, com base em fatos concretos e objetivos, o possível prejuízo de difícil reparação ou irreparável que a decisão agravada estaria a lhe causar, sobretudo ao se considerar o pequeno valor da execução – R$ 1.000,00 (mil reais). Cabe ressaltar que o ônus processual de demonstrar, de forma concreta, a possibilidade efetiva de que a decisão resistida venha a causar dano irreparável ou de difícil reparação é da parte recorrente. Ora, se essa tarefa é da parte agravante, como destacado acima, não pode ser transferida ao Julgador, supondo que a ele caiba a missão de antever, a partir das entrelinhas da petição de recurso, quais possam ser os riscos não-declarados pelo recorrente e, assim, imaginar a possibilidade de ocorrência de dano a ser evitado por meio de liminar. Muito ao contrário, cabe à parte agravante alegar e provar o risco iminente, a lesão grave e de difícil reparação, que mereçam ser obstados por meio de imediata atuação jurisdicional. Se isso não acontece, sobra vazia de fundamentação a petição recursal quanto a esse aspecto - e, registre-se, é exatamente essa a situação que se evidencia no caso vertente. Quanto ao outro requisito – a relevância da argumentação recursal – melhor sorte não assiste o agravante. Na decisão recorrida, o Magistrado singular asseverou que o Distrito Federal não se insurgiu, em sede de recurso, contra a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, mas tão somente pela sua minoração (ID 41751372), operando-se a preclusão acerca do tema. Contudo, em sua peça de agravo, ao que parece, o Distrito Federal sequer impugnou tal fundamento. Assim, ao menos por ora, não parecem haver elementos capazes de infirmar o fundamento pelo qual o Juízo recorrido rejeitou a impugnação do ente estatal. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 03 de maio de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator